Tribunal: STF
Processo: RHC 227599
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de extorsão. Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 790.357, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. O recorrente alega que a “decisão que estabeleceu o regime semiaberto aos corréus Thauane e Bruno não foi fundada em motivos que sejam de caráter exclusivamente pessoal, por esta razão, deverá ser aproveitada ao Recorrente”. A defesa requer “a admissibilidade do presente Recurso Ordinário, e em seu mérito o total provimento do presente Recurso, para modificar o regime de pena do Recorrente, sendo estipulado o regime inicial semiaberto, por medida da mais lídima e cristalina Justiça”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. E mais: as teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância. Vejam-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo STJ:



    [...] da análise dos autos, verifica-se que o presente writ encontra-se desprovido de documentação indispensável à análise das aventadas ilegalidades quanto à extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 685.315/SP e à fixação do regime inicial semiaberto, visto que não foi juntada cópia da Apelação Criminal, o que inviabiliza o deslinde da controvérsia. 



    E, como se sabe, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado, decorrente de Tribunal sujeito à jurisdição desta Corte Superior, providência não efetivada no caso sub examine. 



    [...].



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. Por fim registro que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator